Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713613-13.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL APELADO: MARIA ARGENTINA GOES BESSA D E C I S Ã O UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual julgou procedentes os pedidos de MARIA ARGENTINA GOES BESSA, autora/ora apelada, para: (a) Declarar a inexistência da relação jurídica e do débito a ela jungido, referente à associação da parte autora à parte ré (ID 215730630); (b) Condenar o requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde a data da presente sentença e acrescida de juros de mora, à taxa legal (taxa referencial Selic, deduzido o IPCA), desde a citação; (c) Condenar o réu a restituir à parte autora, em dobro, o montante que tenha pagado em decorrência do negócio jurídico objeto dos autos, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data de cada desembolso, e acrescido de juros de mora, à taxa legal (taxa referencial Selic, deduzido o IPCA), desde a citação A recorrente apresentou recurso de Apelação na qual requer a reforma da Sentença e a gratuidade recursal (ID 78302209). Ao ID 78354867, a apelante foi intimada para juntar cópia dos últimos balanços contábeis e das declarações de Imposto de Renda e comprovantes da movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses. Todavia, o prazo decorreu sem manifestação (ID 78841515). É o relatório. Decido. Com efeito, importa consignar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mesmo nos casos de liquidação extrajudicial ou falência, somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais, pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas. Inteligência da Súmula 481 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.100.933/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 4/7/2025.) Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Diante do contexto narrado e da ausência de acervo fático-probatório, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Assim, fica a parte apelante intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção ou interpor o Agravo Interno cabível. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator